Tribunal: TJES
Processo: 5024695-47.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024695-47.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHRISTOPHER LECCO LOUREIRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5024695-47.2024.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CHRISTOPHER LECCO LOUREIRO.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE VEÍCULO. ÓRGÃO ESTATAL QUE NÃO PROCEDEU COM A INCLUSÃO DA RESTRIÇÃO EM SISTEMA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COM A MOTOCICLETA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por CHRISTOPHER LECCO LOUREIRO em face da sentença que, embora tenha julgado procedente o pleito de obrigação de fazer para determinar a inserção da sinalização de furto/roubo no sistema do DETRAN/ES, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a reforma integral da sentença. Argumenta, em síntese, que a omissão administrativa do DETRAN/ES em registrar a restrição de furto/roubo, após a comunicação formal do crime, configura falha na prestação do serviço público e gera dano moral indenizável. Requer, ademais, a condenação ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 15.329,00 (quinze mil trezentos e vinte e nove reais), sob o fundamento de que a falha frustrou a possibilidade de recuperação do veículo.

3.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção integral da sentença, argumentando que o furto do veículo decorreu de ato criminoso praticado por terceiro e que a omissão administrativa não seria capaz de causar dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento.

4.

A controvérsia submetida a este Colegiado cinge-se em verificar se a omissão do Estado em registrar o furto da motocicleta no sistema do DETRAN/ES configura falha na prestação do serviço público capaz de ensejar o dever de indenizar por danos morais e materiais.

5.

A responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva e está fundada na teoria do risco administrativo (artigo 37, §6º, da Constituição Federal), a qual resta caracterizada independentemente da presença de culpa da Administração, sempre que demonstrada a existência de nexo causal entre o dano sofrido e o fato administrativo, consistente na conduta estatal comissiva ou omissiva específica.

6.

No presente caso, o ilícito resta configurado pela omissão específica do recorrido. O autor registrou o furto de sua motocicleta em 20 de maio de 2021, momento a partir do qual incumbia ao Estado, por meio de seus órgãos competentes, agir de forma integrada para inserir imediatamente a restrição de furto/roubo no sistema. Trata-se de providência essencial para viabilizar a identificação do veículo em fiscalizações e impedir sua livre circulação.

7.

A inércia administrativa, que se prolongou ao longo dos anos, configura inescusável falha na prestação do serviço público (
faute du service
). Tal omissão obstou o reconhecimento do crime por agentes públicos e permitiu a circulação irregular do bem. Destarte, a conduta omissiva do Estado resta inequivocamente comprovada, estabelecendo-se o nexo causal entre a falha do serviço e o prejuízo sofrido pelo recorrente, o que impõe o dever de indenizar. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE TEVE SUA MOTOCICLETA ROUBADA E REALIZOU O REGISTRO DE OCORRÊNCIA. ÓRGÃO ESTATAL QUE NÃO PROCEDEU A INCLUSÃO DO FATO NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE ROUBOS E FURTOS DO ESTADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM A FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA EM R$ 2.500,00. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. PRETENSÃO RECURSAL ARTICULADA PELO AUTOR OBJETIVANDO A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO E A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS COMO SENDO A DATA DO EVENTO. PRETENSÃO RECURSAL ARTICULADA PELO ESTADO OBJETIVANDO A REFORMA DO JULGADO. PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. 1 -
A responsabilidade civil do Estado, por atos de seus agentes, encontra amparo legal no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição da República, sendo de natureza objetiva, sendo certo que na hipótese restou indubitavelmente configurada a falha do serviço estatal pela não inclusão do veículo roubado no sistema de roubos e furtos, em que pese o autor ter regularmente noticiado o crime do qual foi vítima à autoridade policial, que lavrou o competente registro de ocorrência
. 2 - O registro de ocorrência do roubo se deu no dia 07/02/2011, sendo certo que a motocicleta foi apreendida por agente de trânsito, por motivo alheio ao crime, na data de 27/04/2011, mas só veio a ser entregue ao autor no dia 11/08/2011, até porque no dia primeiro de referido mês a anotação do roubo ainda não tinha sido incluída no sistema. 3 -
Dano moral decorrente do sentimento de frustração da legítima expectativa de reaver o bem que foi roubado e que se encontrava na posse do Estado desde 27/04/2011, sendo devolvido tão somente quatro meses depois por ineficiência do serviço estatal, circunstância essa a implicar em considerável ofensa aos direitos de personalidade da vítima que foi privada indevidamente de seu bem.
4 - Majoração da verba indenizatória para R$ 5.000,00 que se impõe para se atender aos princípios da razoabilidade e da especialidade e às especificidades do caso concreto. 5 - No que concerne ao pedido de incidência dos juros moratórios a contar do evento danoso, este procede uma vez que se trata de responsabilidade civil extracontratual, em que os juros correm a partir do evento danoso, que no caso é a data em que deveria ter sido feito o registro do roubo, conforme orientação cristalizada na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. 6 - Recurso do autor provido e desprovido o interposto pelo Estado, com majoração da verba honorária de sucumbência. (0190383-98.2012.8.19.0004 - APELAÇÃO. Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA - Julgamento: 30/01/2019 - NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL)
[grifei]

8.

Nesta senda, impõe-se o reconhecimento e a reparação do dano moral. A omissão específica do DETRAN/ES em não efetivar a restrição de furto por um período prolongado expôs o recorrente a um estado de insegurança jurídica e profunda frustração, que indubitavelmente transcende o mero aborrecimento cotidiano.

9.

A indenização, em tais casos, deve representar compensação razoável pelo sofrimento experimentado, cuja intensidade deve ser considerada para fixação do valor, aliada a outras circunstâncias peculiares de cada conflito de interesses, sem jamais constituir-se em fonte de enriquecimento sem causa para o ofendido, nem, tampouco, em valor ínfimo que o faça perder o caráter pedagógico-punitivo ao ofensor.

10.

Consideradas as circunstâncias do caso, a compensação por danos morais deve ser fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este que atende bem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

11.

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, não assiste razão ao recorrente. Embora reconhecida a falha administrativa pela ausência de comunicação imediata ao DETRAN, não há qualquer garantia de que a simples inclusão da restrição de furto/roubo resultaria na recuperação do veículo. O dano material sofrido pelo recorrente decorreu diretamente da prática criminosa perpetrada por terceiro, não havendo nexo causal suficiente entre a omissão estatal e a perda patrimonial do bem.

12. Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O valor deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), na forma estabelecida para as condenações da Fazenda Pública
.

13. Mantêm-se inalterados os demais aspectos da sentença.

14.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)